Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-60.2012.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-60.2012.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PONTAL R LTDA - CNPJ: 24.698.680/0001-27 (EMBARGADO), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0001-80 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia contra acórdão que manteve integralmente a sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, reconhecendo a procedência parcial dos pedidos e negando provimento à apelação da parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca na sentença de origem e da manutenção integral de seus fundamentos pela decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais.

4. A ausência de menção expressa à distribuição dos honorários advocatícios no acórdão, especialmente em caso de sucumbência recíproca reconhecida na sentença, caracteriza omissão relevante.

5. Os honorários sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, razão pela qual sua apreciação é obrigatória e independe de provocação das partes.

6. A manutenção da sentença não afasta a necessidade de manifestação expressa sobre os honorários, sob pena de comprometimento da integridade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, reafirmando-se a aplicação do art. 86 do CPC, com cada parte arcando com os honorários de seus respectivos advogados. Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão sobre honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca deve ser suprida, mesmo quando mantida integralmente a sentença. 2. Os honorários sucumbenciais, por sua natureza de ordem pública, devem ser objeto de deliberação expressa pelo órgão julgador.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA., nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança, movida por AGROPECUÁRIA PONTAL R LTDA, processo originário da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, migrado para o sistema PJe 2o Grau.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, tema que teria sido debatido desde a sentença de primeiro grau, na qual fora reconhecida a sucumbência recíproca.

Afirma que, nos termos do art. 86 do CPC, caberia à Câmara manifestar-se quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando que ambas as partes foram vencidas e vencedoras em parte. Aponta que a questão do saldo devedor restou incontroversa, não se comprovando os danos materiais invocados pela embargada e que as benfeitorias não foram indenizadas, o que demonstraria a necessidade de rateio das custas e honorários (ID. 279617375).

A embargada, Agropecuária Pontal R Ltda, apresentou contrarrazões tempestivas nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, defendendo que o juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconheceu a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com seus próprios honorários.

Alega que a embargante, na apelação, pleiteou a indenização pelas benfeitorias com a pretensão de exclusividade da sucumbência da embargada.

Afiança que a decisão colegiada rejeitou integralmente a apelação da embargante, mantendo a conclusão de que as benfeitorias não eram indenizáveis e queo acórdão embargado não padece de omissão, pois confirmou a sentença na íntegra, e o item relativo aos honorários já constava na decisão de primeiro grau.

Afirma que os embargos de declaração buscam rediscutir a matéria decidida, o que não se coaduna com o art. 1.022 do CPC (ID. 279617375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e Biodiesel Ltda. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifico que assiste razão parcial à parte embargante.

Com efeito, conforme consignado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 147730359), foi reconhecida a sucumbência recíproca, determinando-se que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a liminar de despejo, (i) decretar a resolução do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e (ii) condenar a ré ao pagamento dos valores das parcelas vencidas em 30/04/2011 e em 30/04/2012, sobre os quais deverá incidir, desde a citação (art. 405, CC), a taxa Selic (art. 406, CC), que engloba juros de mora e correção monetária.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os respectivos honorários advocatícios.

Na apelação, a Agrenco sustentou que teria direito à indenização por benfeitorias, bem como à exclusividade da sucumbência da embargada, Agropecuária Pontal. Contudo, a apelação foi integralmente desprovida, conforme se depreende do julgado (ID. 277164368):

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O preparo do solo para cultivo, sendo atividade inerente à exploração agrícola e de responsabilidade do arrendatário, não se configura como benfeitoria indenizável. 2. A cláusula contratual que exclui expressamente a indenização por benfeitorias realizadas pela arrendatária afasta o direito a qualquer compensação ou restituição."

Ocorre que, embora tenha sido mantida a sentença, o acórdão não fez qualquer menção expressa ao capítulo da sucumbência e dos honorários advocatícios, tampouco reiterou a aplicação do disposto no art. 86 do CPC.

Trata-se, pois, de omissão relevante, especialmente porque os honorários sucumbenciais envolvem matéria de ordem pública e, portanto, de conhecimento e pronunciamento obrigatórios, mesmo de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I . Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão dos mesmos .

II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios.

III . Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015 . 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública, revisável de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão
. 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus .

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10049315120208110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024).
Grifei.

Portanto, ao não deliberar sobre o capítulo da sucumbência, há inegável omissão no julgado, a qual deve ser suprida.

Outrossim, afasto a tese sustentada pela embargada de que a manutenção da sentença implicaria, automaticamente, a manutenção de seus fundamentos. Ainda que essa seja uma interpretação válida, a ausência de menção expressa à sucumbência compromete a integridade e a completude da decisão colegiada, sobretudo por se tratar de tema autônomo, com repercussões práticas e financeiras concretas para ambas as partes.

Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para, desde logo, modificar a distribuição dos honorários fixada em primeira instância, considerando que a sentença expressamente reconheceu a procedência parcial dos pedidos autorais, bem como a improcedência de outros, sendo evidente a sucumbência recíproca.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, apenas para sanar a omissão e reafirmar a incidência da regra do art. 86 do CPC, determinando-se que cada parte suporte os honorários de seus respectivos patronos, conforme já decidido na sentença de origem.

Por fim, não há falar em efeitos infringentes, pois o resultado final do julgamento da apelação — ou seja, a manutenção da sentença — permanece inalterado.

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e Biodiesel Ltda., exclusivamente para sanar a omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, reafirmando-se o disposto na sentença de primeiro grau no sentido de que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, nos termos do art. 86 do CPC, sem efeitos modificativos no acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025